Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019161-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DIDA - CPF: 469.156.215-04 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Conforme se infere da leitura do comprovante de rendimentos do requerente, apresentado nos autos do processo no id no 668001668, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 6.682,83 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) na condição de servidor público em cargo efetivo, sendo evidente, portanto, sua capacidade econômica de suportar o pagamento das custas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO HENRIQUE DIDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Direito c/c Consignação em Pagamento no 1034274-32.2021.8.11.0041, em face do BANCO DAYCOVAL S. A., indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que, para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária demonstração do estado de miserabilidade do requerente, pois, em princípio, a simples afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado é suficiente para o deferimento da benesse.

Argumenta que sua renda líquida mensal é menor que 4 salários mínimos, dos quais ainda precisa extrair as despesas do lar, restando evidente a impossibilidade de recolher as custas processuais exigidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da leitura do comprovante de rendimentos do requerente, apresentado nos autos do processo no id no 668001668, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 6.682,83 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) na condição de servidor público em cargo efetivo, sendo evidente, portanto, sua capacidade econômica de suportar o pagamento das custas processuais exigidas.

Ainda que o exame da gratuidade levasse em conta os rendimentos líquidos do requerente, infere-se que, efetuados os descontos obrigatórios e de empréstimos consignados, sua renda mensal ainda é de R$ 3.327,02 (três mil trezentos e vinte e sete reais e dois centavos).

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022